Tribunal: STF
Processo: RE 78466
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
- CEDULA DE CRÉDITO RURAL. EMOLUMENTOS. SUA COBRANÇA NA INSCRIÇÃO
OU AVERBAÇÃO DA CEDULA. IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ DE DIREITO DE
RECEBE-LOS (EC N. 1, ART. 114, II). IRRELEVANTE, PARA APLICAÇÃO DA
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL, A DISTINÇÃO ENTRE ATOS DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA E DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA OU GRACIOSA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, EM PARTE, DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
34 E DO PARAGRAFO 2. DO ART. 36, AMBOS DO DL N. 167, DE
14.2.1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA 'B', POREM,
DESPROVIDO.